Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ÔNUS HIPOTECÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/90. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Nas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, questiona o ônus hipotecário imposto sobre imóvel para garantia de dívida de terceiro e defende aplicabilidade da proteção legal conferida ao bem de família.
2. Diante da necessidade e utilidade da via recursal para alcançar a pretensão deduzida, ou seja, para proteger imóvel de eventuais atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento do mérito da ação de origem, não há falar em perda superveniente do objeto do recurso. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a exceção à regra da impenhorabilidade prevista na parte final do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 deve ser interpretada restritivamente, para somente atingir os bens que foram oferecidos em garantia de dívidas contraídas em benefício da própria família, não abrangendo aqueles dados em garantia de terceiros (REsp 1180873/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 26/10/2015). Ademais, a referida Corte Superior tem entendimento no sentido de que “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (STJ, Embargos de Divergência em Agravo em REsp 848.498/PR. 2016/0003969-4. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; julgamento em 25/4/18).
4. Constatado que o bem imóvel foi dado como garantia de dívida contraída por pessoa jurídica da qual a proprietária do imóvel, ora agravante, sequer faz parte como sócia ou administradora, e ausentes indícios de que a dívida foi contraída para beneficiar seu núcleo familiar, conclui-se, em juízo de cognição sumária, que há peculiaridades capazes de atrair a proteção conferida ao bem de família e de afastar a exceção à regra da impenhorabilidade prevista na parte final do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90.
5. Revela-se prudente adotar medida acautelatória para evitar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois, caso a dívida não seja quitada até o prazo estipulado no contrato, a instituidora da garantia poderá perder o imóvel, antes que seja solucionada a questão de fundo objeto da ação ajuizada na origem. Além disso, o deferimento parcial do pedido de tutela provisória é relevante para evitar eventuais prejuízos a terceiros interessados.
6. Considera-se descabido estabelecer que a medida acautelatória terá eficácia até o trânsito em julgado, como pretende a parte agravante, em razão do caráter precário da tutela provisória, que poderá ser confirmada ou revogada quando do julgamento do mérito da demanda.
7. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada para que a parte agravada se abstenha de realizar atos destinados à expropriação do imóvel em referência até o julgamento da lide.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.